Tribunal: STF
Processo: HC 206984
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Adryan Ricardo Paulino Duwe, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 675.087/SC, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região).



    Narra a defesa que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime prisional inicial semiaberto.



    Sustenta a impetrante, em suma, a incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços).



    Aduz, para tanto, que foi afastado o benefício, entendendo-se que o paciente se dedicaria às práticas delitivas a partir da quantidade de drogas e da existência de ações penais em curso.



    Aponta a impossibilidade de levar-se em conta ações penais em curso para caracterizar a dedicação a atividades criminosas.



    Diz viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Requer, liminarmente, seja reconhecida a prática do tráfico privilegiado e por consequência substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Concluindo o Tribunal local pelo envolvimento do apenado em atividades criminosas, para afastar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por ter sido condenado, em outra ação penal, pela prática do mesmo delito, sendo beneficiado, inclusive, pela minorante que ora requer, com trânsito em julgado em 27/8/2020, ressaltando, ainda, "o pequeno lapso decorrido entre as novas abordagens e sua insistência no mesmo modus operandi (envolvendo apreensão de crack e no mesmo bairro)", não há falar-se em ilegalidade. 



    2. Inquéritos policiais ou ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base, a teor do que dispõe a Súmula 444/STJ, podem ser utilizados para afastar a minorante em apreço, porquanto indicam a dedicação do agente a atividades criminosas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido..” (Doc. 2) 



    O julgado em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa.



    O STJ chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, que, ao afastar a benesse pretendida, consignaram:



    “(...) No caso, as certidões de antecedentes criminais que instruem o feito (evento 56) dão conta de que o acusado restou condenado por tráfico de drogas nos autos n.0005384-35.2019.8.24.0033, atualmente em segundo grau de jurisdição, oportunidade em que foi agraciado com o privilégio. 



    Não bastasse, a consulta processual realizada revela que o acusado, não obstante contemplado com a liberdade provisória nestes autos (evento 52), encontra-se novamente preso, desta feita em virtude de flagrante lavrado em 03/07/2020, novamente pela prática do tráfico de drogas (autos n. 5013715-81.2020.8.24.0033). 



    Nesse passo, o histórico apresentado permite concluir que o acusado, desde o fato que gerou a primeira condenação, continuou se dedicando ao comércio espúrio, fazendo da atividade ilícita seu meio de vida.” (Doc. 6 e-STJ Fl.185) 



    Como visto, o STJ concluiu pela dedicação do paciente a atividades criminosas, em virtude de haver reiterado na mercancia ilegal de entorpecentes e possuir ações penais em curso.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda que assim não fosse, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não afrontou a Jurisprudência do STF, porquanto a Primeira Turma tem julgado no sentido da possibilidade de se utilizarem processos em curso para se afastar o tráfico privilegiado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17).



    “Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conhecimento” (HC nº 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/12).



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente